Tribunal: TCU
Processo: 018.056/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8349/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.056/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albano Marcos Bastos Pepe (XXX.677.614-XX); Bernardino Alberto Porto Royes (XXX.897.600-XX); Celeste Lorensi (XXX.080.450-XX); Danton Maurício Gama de Almeida (XXX.519.880-XX); Egydio Menegotto (XXX.072.410-XX); Ghendy Cardoso (XXX.234.872-XX); Joâo Antônio Riambau Jahnke (XXX.824.180-XX); João Vitório Tavares (XXX.589.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. adote providências para cadastrar os atos de pensões instituídas pelos servidores de que cuida este processo; 1.7.1.2. verifique, quando do exame dos atos das pensões instituídas pelos servidores de que cuida este processo, o reflexo dos seguintes pagamentos: 1.7.1.2.1. decorrentes da averbação de tempo de atividade insalubre para o sr. João Antônio Riambau Jahnke; 1.7.1.2.2. da rubrica judicial e do adicional por tempo de serviço ao sr. Celeste Lorensi; 1.7.1.2.3. da rubrica judicial e do adicional por tempo de serviço ao sr. Albano Marcos Bastos Pepe; 1.7.1.2.4. da rubrica judicial e do adicional por tempo de serviço ao sr. Danton Maurício Gama de Almeida; 1.7.1.2.5. da rubrica judicial e do adicional por tempo de serviço ao sr. Ghendy Cardoso; 1.7.1.2.6. da rubrica judicial ao sr. Egydio Menegotto.